Tribunal: TJES
Processo: 5008670-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008670-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ISAIAS DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5008670-02.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
ISAIAS DOS SANTOS JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM. ÔNIBUS COM “GOTEIRAS”. DEFEITO NO AR CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço durante viagem. Alega a parte autora que, a fim de realizar uma viagem de Vitória/ES ao Rio de Janeiro/RJ, comprou passagem rodoviária intermunicipal de ida e volta junto à ré. Afirma que no dia da viagem (29.10.2021) estava chovendo e, durante o trajeto, gotas d’água começaram a pingar nos passageiros e suas bagagens. Afirma que, mesmo após os passageiros realizarem diversas reclamações com o motorista do ônibus, a parte ré forneceu o mesmo veículo para retorno (dia 02.11.2021), o qual estava, ainda, com defeito no ar condicionado, sendo mantida baixas temperaturas (8ºC, 10ºC). Pede, nestes termos, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Há legitimidade para configurar o polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema, que se apoia na Teoria da Asserção, conclui-se que a parte ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que é a empresa intermediadora das viagens. O simples fato de não ser a empresa prestadora de serviço de transporte não afasta a responsabilidade da parte ré, que, ao intermediar a referida contratação, assume a culpa por eventuais danos causados aos passageiros pela empresa parceira.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré
.

(4).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré alega falta de interesse de agir da parte autora ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, é preciso ressaltar que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

(5).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(6).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7).

Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao compulsar os autos, constata-se a falha na prestação dos serviços pela ré, na medida em que disponibilizou um veículo impróprio para realização da viagem contratada pela parte autora e, mesmo após reclamações, não substituiu o veículo no trajeto de retorno. Conforme vídeos e imagens apresentadas pela parte autora, além de o ônibus conter diversas “goteiras”, também estava com aparente defeito no sistema de ar condicionado durante o percurso de volta, vez que este indicava baixas temperaturas (8ºC, 10°C). Destaca-se, ainda, que a ré falhou em comprovar que tentou solucionar o problema com o ônibus de maneira eficaz, tendo em vista que, na tentativa de conter as “goteiras”, utilizou fita isolante. Assim, entende-se que recai sobre si a responsabilidade de reparar, conforme bem pontuado pela sentença objurgada: “[...]
Desse modo, quanto aos eventos ocorridos durante as viagens dos dias 29/10/2021 e 02/11/2021, sob responsabilidade da Requerida, entendo que restou evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14, caput, do CDC.
[...]”. Por tais motivos, o recurso não merece acolhimento.

(8).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de fazer uma viagem tranquila e em um transporte de qualidade. Além disso, destaca-se o descaso da ré com o consumidor que, mesmo após as reclamações realizadas pelos passageiros sobre a insatisfação com o serviço prestado durante o trajeto de ida, manteve o mesmo ônibus para o percurso de volta. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)